Tribunal: TJDFT
Processo: 0728908-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Considerando-se que o um dos réus era menor de 21 (vinte e um) anos à data dos fatos, de rigor o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em seu benefício.
2. Ainda que fixada a pena corporal em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), presentes quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se devidamente fundamentada a imposição do regime inicial fechado, com base em elementos concretos do caso em exame.
3. Embargos da Defesa e do Ministério Público providos.